Tribunal: TJMT
Processo: 1022710-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022710-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 018.695.511-17 (RECORRENTE), THIEGO MORAES RODRIGUES - CPF: 017.252.121-10 (ADVOGADO), THAIS SILVA BITENCOURT - CPF: 089.599.381-30 (RECORRENTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENTREGA DE APARTAMENTO. VÍCIO CONSTRUTIVO. NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCONTROVERSA. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Móvel recursal tão somente pela condenação em danos morais, sendo incontroversas
(i) a ocorrência de falha na prestação de serviços pela negativa de cobertura da garantia fornecida pela construtora, (
ii
) a existência de vício construtivo e (
iii
) a condenação por danos materiais
.

2. Hipótese dos autos em que o descumprimento contratual, aliado à
tentativa de resolução administrativa perante a plataforma da
empresa e à
desídia ao manter a negativa diante da comprovação do vício construtivo
,
ultrapassa as raias patrimoniais e ingressa nos direitos da personalidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, pugna pela condenação em indenização por danos morais decorrente da falha na prestação de serviços.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022710-74.2024.8.11.0001

Polo Ativo

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR e outros

Polo Passivo

MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento [ou não] de condenação por danos morais por conta d
e
falha na prestação de serviços
referente à instalação inadequada da parte hidráulica em banheiro do imóvel entregue pela parte recorrida.

Eis trechos da sentença recorrida:

Trata-se de Reclamação com pedido de reparação por dano material e moral, na qual a parte reclamante alega que solicitou o reparo por meio da assistência técnica pois devido ao problema no sistema hidráulico do chuveiro, no entanto, a solicitação foi negada devido ao fato de a autora quando da vistoria não ter noticiado desconformidade, ainda que dentro do prazo de garantia.

Em defesa, a reclamada sustenta ausência de irregularidade na obra capaz de ensejar a condenação da reclamada por danos morais, bem como a autora vistoriou o imóvel e não fez reclamação. Inclusive declarou que o imóvel estava em perfeitas condições, ou seja, sem vícios. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Trata-se de responsabilidade civil do construtor pelos danos decorrentes da obra, devendo ser observado o prazo de garantia de 05(cinco) anos, a teor do disposto do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo início da contagem do prazo é a partir do conhecimento dos danos e de sua autoria.

Vale acrescentar que a concessão do
habite-se
pela Prefeitura e entrega das chaves não excluem a responsabilidade do construtor pelos vícios posteriormente detectados, permanecendo o consumidor protegido contra riscos futuros relacionados à solidez e segurança do trabalho, pelo prazo de 05(cinco) anos.

Como se observa dos autos, a autora detectou problema na instalação hidráulica ao instalar o chuveiro, fato este relatado à reclamada – Id. 149126696, que simplesmente negou conserto devido ao fato de a autora quando da vistoria não ter noticiado desconformidade, ainda que dentro do prazo de garantia contratual que expira em (15/01/2025) – Id. 149126699.

Contudo, injustificável a recusa da reclamada em realizar o conserto do ponto hidráulico do chuveiro cujo gasto teve que ser despendido pela autora (Id. 149127547), ainda mais estando dentro do prazo de garantia.

Assim, cabível a restituição do valor gasto pela autora para o conserto do ponto hidráulico do chuveiro.

Contudo, não vislumbro a ocorrência de danos morais, uma vez que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos a reclamante, por si só, não configura dano moral
indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

Assim, tenho por improcedente o pedido de condenação da reclamada por danos morais.

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas em defesa e no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação e o faço para condenar a reclamada tão somente a pagar a autora a título de dano material R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), relativo ao reparo no ponto hidráulico do chuveiro, acrescido de juros de 1% ao mês, pelo INPC.IBGE, e correção monetária, ambos a partir do desembolso.

Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão recursal merece guarida. Explico.

Narra m a s parte s autora s
, ora recorrente
s, que receberam
a chave de apartamento no condomínio “Chapada das Brisas” e
, durante a reforma inicial do imóvel, não foi possível proceder com a instalação do chuveiro no banheiro por erro deixado no sistema hidráulico do cômodo. Diante da negativa de resolução ofertada pela empresa recorrida,
procederam
com o reparo para dar sequência à instalação.

Considerando a interposição de recurso para discutir tão somente a existência de dano moral, incontroversas (i) a ocorrência de falha na prestação de serviços pela negativa de cobertura da gar
antia fornecida pela construtora (
ii
) a existência de vício construtivo
e (
i
i
i
) a condenação por danos materiais.

A
rigor,
o mero descumprimento contratual
não rende ensejo
à condenação por danos morais
.
Contudo, o caso dos autos há um
plus

a temperar o referido entendimento
, pois a
s
parte
s
recorrente
s
demonstra
m

a tentativa de resolução administrativa junto à plataforma da parte
recorrida,
assim como a desídia da empresa ao manter a negativa mediante comprovação do vício construtivo
.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e p
rovas, a situação supera o mero
descumprimento

contratual, pois a conduta da parte
recorrida
traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do quantum indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor d
e R$
2
.000,00 (
dois

mil reais), o que n
ão representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal
jaez
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
condenar a parte recorrida ao pagamento de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, a título de danos morais
,
para cada recorrente,
com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da
citação
;
o que
faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em honorários
advocatícios
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024